Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1025308-35.2023.8.11.0001
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VANILDO EUGÊNIO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RAZÕES DO INOMINADO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III C/C 1021§1o DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. NATUREZA PROTELATÓRIA CONSTATADA. APLICABILIDADE.
1- Na espécie, em decisão monocrática, esta relatoria não conheceu do recurso inominado do Banco do Brasil em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Irresignada, nas razões do agravo interno, mais uma vez a recorrente deixou de impugnar as razões pelas quais o recurso não foi conhecido, em afronta ao artigo 1.201§1o do CPC, motivo pelo qual o recurso de agravo interno não deve ser conhecido.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.302.386/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)”.
3- Nestes autos, evidencia-se a intenção da parte recorrente de utilizar–se do recurso para adiar o trânsito em julgado do processo, pois reincidente na manobra de recorrer descrevendo razões genéricas, que serviriam a combater qualquer ato judicial, em desatenção aos fundamentos da decisão recorrida.
4- Condenação da recorrente ao pagamento de multa arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025308-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANILDO EUGENIO DA SILVA - CPF: 177.239.141-72 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024